Tribunal: TJES
Processo: 5011387-85.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011387-85.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAMARA ALVES THOMAZ

APELADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEVIDA RECUSA DE TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO (TRAg) PARA COVID-19. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA AÉREA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais em razão da negativa de embarque em voo internacional operado pela companhia Apelada, sob a alegação de inadequabilidade do teste de detecção de COVID-19 apresentado pela passageira.

II. Questão em discussão

2. Apura-se a eventual falha na prestação do serviço de transporte aéreo e a existência de dano indenizável em decorrência da negativa de embarque da passageira.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva da fornecedora do serviço, conforme artigo 14 do estatuto protetivo.

4. A negativa de embarque oposta à Apelante baseou-se na suposta inadequabilidade do teste de COVID-19 apresentado, o qual, todavia, encontrava-se em conformidade com as exigências das normas sanitárias vigentes à época.

5. Restou caracterizada a falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, gerando o dever de indenizar pelos prejuízos materiais e morais sofridos pela passageira.

6. O
quantum
indenizatório pelo dano extrapatrimonial foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando-se a extensão do abalo moral, a situação econômica das partes e o efeito pedagógico da condenação.

7. Quanto aos danos materiais, restou demonstrado o prejuízo financeiro da Apelante, impondo-se a repetição dos valores despendidos, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a contar da citação.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por THAMARA ALVES THOMAZ contra a sentença de id 8787723, por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em desfavor de TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A., condenando a parte autora, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por força de prévio deferimento da gratuidade de justiça.

Em suas razões (id 8787725), a Apelante expõe haver ingressado em juízo visando obter reparação de suposto prejuízo moral e material advindo de negativa de embarque em voo internacional, operado pela companhia Apelada, fundada em pretensa inadequação do teste de detecção de COVID-19 apresentado pela passageira.

Inconformada com a improcedência do seu pleito, aduz, em abreviada síntese, a ilicitude da conduta adotada pela Apelada, na medida em que o teste realizado estava
“em conformidade com as exigências estabelecidas”
(id 8787725, p. 05), o que, em sua compreensão, basta à configuração de sua responsabilidade civil e do correlato dever de indenizar.

Pugna, pois, pelo provimento do recurso para que, com a reforma do édito sentencial, sejam acolhidos os seus pedidos, condenando-se a Apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais em virtude da apontada falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros.

A empresa Apelada apresentou contrarrazões no id 10949703, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo autoral e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011387-85.2021.8.08.0035
APELANTE: THAMARA ALVES THOMAZ
APELADA: TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por THAMARA ALVES THOMAZ contra a sentença de id 8787723, por intermédio da qual o douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, julgou improcedente a pretensão indenizatória deduzida em desfavor de TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S.A., condenando a parte autora, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por força de prévio deferimento da gratuidade de justiça.

Em suas razões (id 8787725), a Apelante expõe haver ingressado em juízo visando obter reparação de suposto prejuízo moral e material advindo de negativa de embarque em voo internacional, operado pela companhia Apelada, fundada em pretensa inadequação do teste de detecção de COVID-19 apresentado pela passageira.

Inconformada com a improcedência do seu pleito, aduz, em abreviada síntese, a ilicitude da conduta adotada pela Apelada, na medida em que o teste realizado estava
“em conformidade com as exigências estabelecidas”
(id 8787725, p. 05), o que, em sua compreensão, basta à configuração de sua responsabilidade civil e do correlato dever de indenizar.

Pugna, pois, pelo provimento do recurso para que, com a reforma do édito sentencial, sejam acolhidos os seus pedidos, condenando-se a Apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais em virtude da apontada falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros.

A empresa Apelada apresentou contrarrazões no id 10949703, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo autoral e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a Apelante adquiriu 2 (duas) passagens aéreas, para si e para seu filho menor de idade, em voo operado pela companhia Apelada, rumo à cidade de Lisboa, em Portugal, com embarque no dia
21.07.2021
, às 20h25min, no aeroporto internacional de Guarulhos/SP.

Segundo a narrativa inicial, embora a Apelante tenha se apresentado com mais de 4 (quatro) horas de antecedência, munida de
“toda documentação válida, inclusive o teste PCR constando ‘não reagente’ para o Covid-19”
, no ato de embarque verificou-se que, de acordo com informação extraída de sistema eletrônico consultado pela companhia aérea, o exame teria sido “inconclusivo”, motivo pelo qual a Apelante foi orientada a realizar um teste rápido no próprio aeroporto, cujo resultado teria sido igualmente negativo.

Não obstante, ao retornar ao local de embarque, uma comissária da companhia Apelada a teria dito
“que não poderia adentrar a aeronave pelo fato do teste ser recente”
, o que levou a Apelante, em última análise, a perder o voo (id 8787599, p. 03).

A despeito da alegação de falha na prestação do serviço contratado, capaz de configurar, na compreensão da Apelante, a responsabilidade civil da Apelada pelos danos supostamente advindos do injusto impedimento de embarque, o pleito indenizatório foi julgado improcedente pelo douto Juízo da causa sob o seguinte raciocínio:

“Compulsando os autos, verifico que a parte autora colaciona à inicial o documento de ID 8582180, como sendo um ‘TESTE RÁPIDO ANTÍGENO COVID19 SARS COV-2’, do qual se constata a informação de ‘coletado em 21/07/21 às 18h:10min’ e ‘liberado às 18:42h’ e o método utilizado seria o ‘imunocromatográfico’. Inexistindo nos autos qualquer outro teste de mesma natureza realizado com data anterior a viagem. Desta forma, infere-se que, de fato,
a requerente compareceu ao aeroporto para embarque sem o teste
,
o tendo realizado tão somente após ser exigida sua apresentação pela ré
,
apesar da informação já estar disponível no endereço eletrônico da requerida
.

A requerente, por sua vez, afirma que a Resolução aplicável ao seu caso deveria ser a 74-A/2021, de 09 de junho de 2021, que permitiria a utilização de testes RT-PCR ou TRAG, (teste antígeno), podendo ser realizado nas dependências do aeroporto, em clínica conveniada.

[...]

Diferentemente dos testes mencionados acima, o teste imunocromatográfico realizado pela parte autora (conforme documento de ID 8582180) utiliza-se de amostra sanguínea, informação esta extraída do endereço eletrônico da ANVISA [...]

[...]

Desta forma,
tendo a requerente realizado teste diverso dos aceitos pelo governo português
, de fato,
justificável o impedimento de embarque promovido pela parte ré
, que tão somente cumpriu com as determinações do Governo do país de destino, e com as normas sanitárias mínimas mencionadas também em seu endereço eletrônico.” [id 8787723]

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se, portanto, à apuração
(i)
da alegada falha na prestação do serviço de transporte aéreo de passageiros e
(ii)
da existência de dano indenizável.

A relação jurídica de direito material havida entre as partes sujeita-se, a toda evidência, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, posto inexistir na Convenção Internacional de Montreal, internalizada pelo Decreto Federal n.º 5.910/2006, disposição específica a respeito da reparação de danos advindos da negativa de embarque motivada pela falta de apresentação de documento tido por indispensável.

Assim, eventual responsabilidade da Apelada há de ser aferida objetivamente, dispensando-se, pois, a prova de dolo ou culpa para a configuração do correlato dever de indenizar (artigo 14,
caput
, do Estatuto Consumerista).

Persiste, todavia, a necessidade de demonstração dos demais elementos ou pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, cuja convergência se constata no caso em apreço.

Com efeito, depreende-se dos autos que o pedido inicial foi instruído com cópia do resultado de teste rápido para a detecção do antígeno (TRAg) da COVID-19,

realizado poucas horas antes do horário previsto para o embarque da Apelante, por meio de coleta via
swab
nasofaríngeo (e não por amostra sanguínea, como consignado em sentença), submetida ao método imunocromatográfico (id 8787627).

Em que pese tenha o Governo português, em um primeiro momento, exigido de passeiros de voos internacionais, para despiste da infecção por SARS-Cov-2, a realização, exclusivamente, de teste laboratorial, por RT-PCR, nas 72 (setenta e duas) horas anteriores ao embarque (Despacho n.º 5039-B/2021, de
14.
01.
2021
), passou-se a admitir, a partir da Resolução do Conselho de Ministros n.º 74-A/2021, de
09.06.202
1, a apresentação de teste rápido de antígeno (TRAg), realizado com antecedência máxima de 24 (vinte e quatro) horas.

Aliás, a própria companhia aérea Apelada, em comunicado emitido em
29.11.2021
, reconhece que os passageiros com destino a ou trânsito em Portugal Continental poderiam, como alternativa ao RT-PCR,
“fazer um
teste de antígeno (TRAg) feito no máximo 48 horas antes da partida
”
(id 8787691), evidenciando a adoção de medidas gradativas de flexibilização das regras sanitárias vigentes no período mais crítico da pandemia.

Nesse cenário, exsurge indevida a recusa do exame apresentado pela passageira Apelante, eis que em descompasso com a normativa vigente no momento do embarque que lhe fora negado, impondo-se, portanto, reconhecer a falha na prestação do serviço contratado, passível de indenização por danos materiais e morais, em face do transtorno e da aflição experimentados pela consumidora, relegada à própria sorte pela Apelada em cidade que não coincidia com a de seu domicílio.

Restringindo-se a reparação do prejuízo patrimonial experimentado pela Apelante, suficientemente discriminados na proemial e comprovados nos autos, deve a Apelada ser condenada à repetição de tais valores, de forma simples, com o acréscimo de correção monetária a partir do efetivo desembolso e de juros de mora a contar da citação.

Para a justa fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Da exordial, colhe-se que
“
a autora padece de depressão
, por indicação médica se programou para passar um período com sua mãe em Lisboa, Portugal,
pediu demissão de seu emprego
, preparou sua vida e
não conseguiu voar por culpa única e exclusiva da Cia Aérea
”
(id 8787599), circunstâncias estas corroboradas pela prova documental colacionada aos autos.

Nesse contexto, reputo razoável e proporcional o montante indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, ademais, não destoa da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES, Apelação Cível n.º 5011237-31.2022.8.08.0048, Relator: Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14.02.2025).

Por se tratar de responsabilidade contratual, sobre tal rubrica deverão incidir juros de mora, na forma do artigo 401, § 1º, do Código Civil, desde a citação até a data deste arbitramento, a partir de quando, com a incidência da correção monetária (Súmula 362/STJ), há de prevalecer a Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice diverso de atualização, sob pena de
bin in idem
.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença a fim de julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a Apelada a pagar à Apelante indenização por danos materiais e morais, nos moldes estabelecidos neste pronunciamento.

Diante da nova feição sucumbencial atribuída à lide, condeno a companhia Apelada, com fulcro no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ora arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.